Tribunal: STF
Processo: ARE 1514960
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 10, pp. 1-3):



    EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (56 VEZES), HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (06 VEZES), VILIPÊNDIO DE CADÁVER (46 VEZES) E TORTURA (26 VEZES). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESES PRELIMINARES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL NA FORMAÇÃO DO COLEGIADO DE JUÍZES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITE SANS GRIEF. QUESTÃO REFUTADA NO ÂMBITO DO STJ. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DA CONDUTA ILÍCITA ATRIBUÍDA AO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DO RÉU DE PARTICIPAR DOS ATOS DO PROCESSO. TESE AFASTADA. RELATIVIZAÇÃO DO DIREITO DE PRESENÇA DO DENUNCIADO EM AUDIÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA, RISCO À ORDEM PÚBLICA E À SEGURANÇA DAS PARTES. PRONÚNCIA DO RÉU. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS DE AUTORIA. EVENTUAL DÚVIDA QUE DEVERÁ SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, tanto nos casos de nulidade relativa como nos de nulidade absoluta, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, sendo imprescindível a efetiva demonstração de prejuízo da defesa para declaração de nulidade do ato, o que não verifica na espécie. 2. O recorrente sustenta a nulidade dos atos de instrução processual, sob o argumento de que ilegalidade na formação de colegiado de juízos para julgamento em Primeiro Grau, na forma da à Lei nº 12.694/12 e à Resolução nº 14/2013-TJAM. 3. Ocorre que, apesar de suas alegações, não são especificados em quais pontos a constituição do grupo de magistrados comprometeu a compreensão da dinâmica criminosa e o regular exercício da ampla defesa. De mais a mais, a questão suscitada já foi objeto de discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tendo a Corte da Cidadania decidido pela ausência de vícios no julgamento (Habeas Corpus nº 129.615-AM). 4. Noutro giro, não merece acolhimento a preliminar de inépcia, fundada na ausência dos pressupostos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal, pois a denúncia narrou, com clareza, a conduta atribuída ao réu, atribuindo-lhe especificamente a responsabilidade penal pela morte de várias vítimas, ocorridas aos fundos da escola do COMPAJ. 5. Da maneira semelhante, não há que se falar em nulidade na realização de audiência de instrução, sem a presença física do denunciado para a oitiva de testemunhas e vítimas, visto que, diante do número elevado de acusados, sendo alguns deles integrantes de facções criminosas nacionalmente conhecidas (PCC e FDN), permitir a participação de todos os réus em audiência certamente caracterizaria ato temerário, não apenas pelo risco envolvido, mas diante da própria peculiaridade do caso sob exame, que trata de episódios de rebelião, matança e rivalidade, os quais ensejam perigo inegável à incolumidade de todos as partes. 6. Não se verifica ilegalidade na negativa da participação do recorrente, denunciado pela suposta participação na Chacina ocorrida no COMPAJ, na audiência por meio de videoconferência, tendo em vista a justificativa do Juízo de Primeiro Grau pela impossibilidade de fazê-lo, pois o Estado não possui estrutura nem equipamento suficiente para transmitir as oitivas a todos os acusados, cada qual em sua respectiva unidade prisional, de forma simultânea. Precedente STJ. 7. Além disso, foi garantida a presença da defesa técnica do recorrente durante os atos da instrução, de modo que o exercício do contraditório e da ampla defesa permanece hígido, inteligência da súmula 523 do STF. 8. Quanto às teses de absolvição sumária e impronúncia, tratando-se de crime doloso contra a vida e presentes indícios de autoria e provas de materialidade do delito, a sentença de pronúncia é a solução jurídica que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas acerca dos fatos, mediante o exame aprofundado das provas produzidas. 9. Na hipótese, o arcabouço probatório, em especial os depoimentos testemunhais, coletados na fase inquisitorial e em juízo, somados aos vídeos e laudos periciais, constituem elementos de convicção suficientes para subsidiar a decisão recorrida, não havendo que se falar em improcedência da acusação. 10. Segundo as investigações, o réu Renilson Rodrigues Maciel, vulgo "Diabo Loiro" ou "Loiro'''', foi apontado como um dos responsáveis pela morte do 10 (dez) detentos, mediante tiros, golpes de arma branca e esquartejamento, impondo-se a realização do Júri Popular. 11. Recurso não provido”. 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a circunstância de não ter participado da audiência de instrução violou a ampla defesa, na dimensão da autodefesa, pois impediu que o recorrente participasse dos atos instrutórios auxiliado por seu defensor, podendo direcionar questionamentos e diligências.



    Nesse sentido, assevera que a acusação de que integra facção criminosa não é suficiente para justificar sua ausência na audiência, uma vez que não foi demonstrado o perigo concreto de sua participação.



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em face da incidência das Súmulas 279 e 284 do STF, bem como diante da necessidade de exame de matéria infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria indireta (eDOC 25).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF, assim como pela necessidade de análise de matéria infraconstitucional. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca deste último fundamento, limitando-se a discorrer sobre a diferença entre reexame e revaloração de provas. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente